Tribunal: TJSP
Processo: 1030222-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Mandado de Segurança - Licenciamento ambiental - Metodologia de cálculo de que trata o Decreto no 64.512/2019 para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB definindo a área de fonte de poluição como sendo "a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre", e não mais adotando como parâmetro aritmético "a área integral

Ementa:
Mandado de Segurança - Licenciamento ambiental - Metodologia de cálculo de que trata o Decreto no 64.512/2019 para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB definindo a área de fonte de poluição como sendo "a área construída do empreendimento e atividade ao ar livre", e não mais adotando como parâmetro aritmético "a área integral da fonte de poluição", adequada - Cálculo do preço do serviço de forma proporcional tal qual previu o legislador em 1976 – Ausência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Alteração de coeficientes e de fator de complexidade de algumas atividades para o cálculo do preço – Impossibilidade de impedir a agência ambiental de reavaliar o risco ambiental dos empreendimentos e a natureza da análise a ser realizada - Ausência de direito líquido e certo da impetrante – Ordem denegada – Precedentes - Reexame necessário e recurso de apelação providos.